Tribunal: TJBA
Processo: 8074367-04.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074367-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SANTOS FERRAZ Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.378/2008, CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. ADIN 4167/STF. PERCEPÇÃO À MENOR. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8074367-04.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SANTOS FERRAZ e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as prejudiciais e, no mérito, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator